Tribunal: TJSP
Processo: 1004702-17.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONVÊNIO ADMINISTRATIVO – REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS - AUSÊNCIA DA REPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DOS REFERIDOS RECURSOS PÚBLICOS – POSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar, argüida pela parte ré, nas razões recursais, relacionada à nulidade da citação e a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONVÊNIO ADMINISTRATIVO – REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS - AUSÊNCIA DA REPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DOS REFERIDOS RECURSOS PÚBLICOS – POSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar, argüida pela parte ré, nas razões recursais, relacionada à nulidade da citação e a ocorrência da prescrição trienal (artigo 206, § 3o, IV, do CC/02), rejeitada. 2. No mérito, propriamente dito, é indiscutível o repasse mensal de recursos públicos, em favor da parte ré, com destinação específica (atendimento de crianças em creches e escolas infantis), por força da celebração do Termo de Convênio no 350/SME/2010-RP. 3. Entretanto, a parte ré não providenciou a prestação de contas das verbas públicas acima mencionadas (atividades desenvolvidas, comprovação de gastos e regularidade fiscal) e cancelou o credenciamento perante a Diretoria Regional de Ensino de São Miguel Paulista. 4. Possibilidade de ressarcimento dos recursos públicos, reconhecido. 5. A parte ré, apesar de devidamente intimada, não apresentou nenhum requerimento tendente à produção de eventuais provas na fase de instrução. 6. Predominância dos princípios da legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado parte ré, desprovido, com observação.